Tribunal: TJDFT
Processo: 0736674-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CONSUMIDOR. POLO PASSIVO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de seguro e de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (STJ, Súmula 608).
2. Tratando-se de relação de consumo na qual o consumidor figura no polo passivo, a competência territorial passa a ter caráter absoluto, o que permite sua declinação de ofício e, por conseguinte, afasta o disposto na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes do STJ e deste Tribunal (IRDR 17).
3. O CDC, art. 6o, VIII, garante ao consumidor a facilitação do exercício de defesa, cabendo ao Juiz atuar de ofício para obstar o desrespeito a essa norma de ordem pública, que objetiva igualar o consumidor, parte hipossuficiente, ao fornecedor, figura mais forte na relação jurídica.
4. Conflito negativo de competência conhecido e julgado improcedente para declarar competente o Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, o suscitante.